Tribunal: TJBA
Processo: 0000295-14.2002.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000295-14.2002.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES registrado(a) civilmente como ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO

APELADO: Jésus Almeida Moura e outros

Advogado(s)
:
SILMAR JOSE FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ANTES DA EXTINÇÃO. ART. 485, §1º, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000295-14.2002.8.05.0079
, em que figuram como apelante DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e como apelada Jésus Almeida Moura e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e NEGAR provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado - Relator